Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pelo juiz da 8a Vara Cível de Brasília (Id 100529550 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Daniele Oliveira Ferreira, processo n. 0728705-60.2021.8.07.0001, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial e proibiu a remoção do bem do Distrito Federal, nos seguintes termos: A busca e apreensão formulada com fundamento no Decreto-lei no 911/69 exige, como documentos indispensáveis, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto, via edital. No caso, demonstrada a inadimplência da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e considerando a possibilidade de o objeto dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, defiro a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, que ficará depositado em mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o sr. Oficial de Justiça cientificará o depositário de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal. Após, cite-se o requerido para, no prazo legal, contestar o pedido ou requerer a purgação da mora, conforme art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Int.. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 28841621), sustenta que sofrerá prejuízos, porque não poderá dispor do bem e terá de suportar as consequências do inadimplemento contratual pelo devedor/agravador. Alega ser necessária a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, por estar relacionado a dano próximo e de difícil reparação. Argumenta, com fundamento no art. 3o, § 1o, do DL n. 911/1969, cumprida a liminar, dispõe o agravado de 5 (cinco) dias para purgar a mora mediante a quitação integral do débito. Após esse prazo, assevera estar consolidada a propriedade fiduciária e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário/agravante, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no Resp n. 986.517, de relatoria do Min. Massami Uyeda. Salienta não ter o agravado quitado todas as parcelas devidas, o que inclui as vencidas e as vincendas, de maneira que pode, como credor fiduciário, em caso de inadimplemento, exigir a garantia que lhe foi assegurada no momento da contratação, em consonância com o princípio da força obrigatória do contrato. Assinala que a demora lhe é prejudicial como credor fiduciário e que a possibilidade de retomar o bem e vendê-lo em leilão seria um meio de diminuir o débito deixado pelo agravado, sem ter de arcar com as depreciações e com a guarda e conservação do bem. Ao final, requer o recebimento e a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão, afastando a permanência do bem na Comarca caso não haja a purga da mora no prazo de cinco dias do cumprimento da medida liminar. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28841623 e 28841624). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à remoção do veículo do DF após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e à alienação depois do decurso do prazo de cinco dias para a purgação integral da mora com a quitação total do débito. Em relação à probabilidade do direito invocado pelo agravante, ao exame de sua ocorrência, anoto, de início, os ensinamentos de André Luiz Santa Cruz no sentido de que a “alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). No que diz respeito a normas processuais, a alienação fiduciária encontra regramento no Decreto-Lei n. 911/1969, que, em seu art. 1o, dispõe: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. O devedor fiduciante é, portanto, a pessoa que recorre à modalidade de financiamento para aquisição de determinado bem da vida e, ao concedê-lo em garantia de alienação fiduciária, se torna mero depositário e possuidor direto, porque transfere para o credor fiduciário a propriedade e a posse indireta da coisa adquirida com a quantia que lhe foi emprestada. Evidente que, com a transferência da propriedade ao credor fiduciário, dela não pode se desfazer o devedor fiduciante, sem prévia autorização de quem sobre ela tem domínio. Afinal, até completo pagamento do valor financiado, não ostenta a condição de proprietário. Diferentemente, inadimplido o pagamento de parcela do mútuo e notificado o devedor sobre essa situação, não para constituição em mora, mas para comprovar esse fato em juízo, estará o credor fiduciário autorizado a requerer a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária em favor dele no contrato de mútuo entabulado com o devedor fiduciante, inclusive em plantão judicial. Esta é a dicção do art. 3o, caput do DL n. 911/1969[2]. Com a execução da liminar e a apreensão do bem, o devedor disporá do prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora, mediante a quitação integral do débito, e não apenas das parcelas vencidas e não pagas, porque operará contra ele o vencimento antecipado da dívida. Se não o fizer nesse prazo, consolidar-se-á em poder do credor fiduciário a propriedade fiduciária do bem, inclusive com direito à obtenção de novo certificado de registro veículo em nome próprio ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da alienação fiduciária. Esta é a previsão dos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-lei n. 911/1969[3]. Não há restrição legal à possibilidade de alienação do bem após a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. Inclusive ele o deve fazer para aplicar o produto da venda na quitação da dívida e despesas decorrentes e o saldo, se houver, o restituir ao devedor, mediante prestação de contas, de acordo com o art. 2o, caput e § 1o, do DL n. 911/1969[4]. É certo ser mais elastecido o prazo para apresentação de resposta pelo devedor na ação de busca e apreensão, porque a previsão é de quinze dias, nos termos do art. 3o, § 3o, do DL n. 911/1969, no entanto, a proibição de remoção do veículo para localidade em outra unidade da federação ou a vedação à alienação do automóvel após o decurso do prazo para a purgação da mora pelo devedor não encontram fundamento válido. A proteção ao consumidor está resguardada na prova a ser feita pelo credor fiduciário acerca da entrega da notificação da mora ao devedor. Sabe-se que o simples inadimplemento obrigacional o constitui em mora e deflagra o surtimento dos efeitos derivados desse fato jurídico. Apesar disso, para fins de obtenção de liminar em ação de busca e apreensão, o credor fiduciário deverá comprovar o recebimento da notificação por ele enviada pelo devedor ou por alguém em seu nome. A defesa na demanda de busca e apreensão é restrita à mora e a eventual pagamento a maior. Outras questões relacionadas ao mútuo em que se constituiu a garantia de alienação fiduciária deverão ser encaminhadas por meio de ação autônoma. Nela o devedor poderá pleitear a concessão de liminar para evitar a alienação do bem por ele dado em garantia ao credor fiduciário. Assinalo, ainda, ser possível a aplicação de multa ao credor equivalente a cinquenta por cento do valor originariamente emprestado, caso o pedido de busca e apreensão seja ao final julgado improcedente e ele responderá por perdas e danos, caso tenha promovido a alienação fiduciária. Essa situação está disciplinada no art. 3o, §§ 4o, 6o, 7o e 8o, do DL n. 911/1969[5]. Observo não haver restrição legal alguma à remoção do veículo pelo credor fiduciário para o local em que o manterá em depósito ao recebê-lo na execução da liminar de busca e apreensão. Como depositário, até a consolidação a propriedade fiduciária, ele responde pela perda ou deterioração da coisa. Após essa situação, em caso de ulterior julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão, o credor fiduciário será obrigado a devolver o bem ao devedor e condenado no pagamento da multa. Todavia, se o tiver alienado, responderá por perdas e danos. Como se verifica, embora o direito do consumidor está essencialmente preservado no direito de ser enviado para o endereço por ele informado correspondência para lhe dar ciência da mora, porque com essa medida ele terá condições de saber sobre a adoção da medida de busca e apreensão do bem dado de garantia de alienação fiduciária pelo credor fiduciário. Executada a liminar de busca e apreensão, o devedor terá prazo de cinco dias para purgar a mora mediante a quitação integral do débito, para lhe ser restituído o veículo apreendido. Poderá apresentar defesa e, em caso de improcedência do pedido de busca e apreensão, terá direito à multa de cinquenta por cento do valor do débito originário contraído com o credor fiduciário e à restituição do veículo ou, se alienado, à indenização de perdas e danos. Por outro lado, nenhuma restrição há para o credor fiduciário remover o veículo ao recebê-lo como depositário com a execução da liminar de busca e apreensão, bem como não existe óbice para promover a alienação do bem, depois de transcorrido o prazo para a purgação integral da mora. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. REMOÇÃO DO BEM A CRITÉRIO DO CREDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM SUAS MÃOS. VEDAÇÃO. MEDIDA ÍRRITA. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA. VIABILIZAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurado-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário, à medida em que, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, observado o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa (DL no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o). 2. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem representativo da garantia na pessoa do credor fiduciário antes do desate da ação, se não exercitada a faculdade resguardada ao devedor de quitar o débito remanescente no quinquídio assinalado, legitimam a movimentação da coisa antes do trânsito em julgado, a critério do credor, pois encerra simples forma de materialização da garantia executada, à medida em que as previsões são salvaguardadas pela previsão que o sujeita, em caso de rejeição do pedido, a multa, que será vertida em proveito do obrigado, sem prejuízo da composição das perdas e danos derivados da lide, irradiando a certeza de que, estando o procedimento permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, não guardando, pois, nenhuma inconsistência ou desprezo para com os princípios informadores do devido processo legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1297066, 07416658520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1230897, 07211584020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico, portanto, estar demonstrada a relevância da fundamentação e reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, porque não existe empecilho legal para a remoção do veículo pelo credor fiduciário ao receber o bem como depositário com a execução da liminar de busca e apreensão e não há óbice para a alienação após o decurso do prazo para a purgação da mora, porque terá se consolidado em seu poder a propriedade do bem e essa situação lhe propicia a prática do ato de disposição, como a alienação. Independem, portanto, de prévia autorização judicial. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Reconhecida a probabilidade do direito alegado, verifico igualmente o atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A manutenção do veículo no Distrito Federal até o julgamento da lide se mostra prejudicial ao credor fiduciário, porque o bem corre o risco efetivo de deterioração e de maior depreciação, com a assunção de gastos desnecessários com pagamento de depósito para terceiros. Ademais, a desvalorização do bem é ruim não apenas para o credor, como também para o devedor, porque a obtenção de valor menor com a venda do veículo implicará eventualmente saldo devedor maior, caso o produto da alienação seja insuficiente para quitar todo o débito. Por essa razão, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo ao recurso, porque o agravante deseja remover o veículo para outra unidade da federação, em caso de êxito no cumprimento da liminar de busca e apreensão. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para antecipar a tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da proibição de remoção do veículo objeto da busca e apreensão para fora do Distrito Federal, em caso de cumprimento da liminar e sem que haja a purgação da mora pelo devedor no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Expeça-se ofício. Faculto oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [3] Art. 3o. (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [4] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. [5] Art. 3o (...) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;